Tribunal: TJBA
Processo: 8106311-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106311-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ANGELA MARIA DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s)
:
BRASILINO GOMES DE SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR QUE DETERMINOU AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO INTEGRAL DE CORREÇÃO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE AORTA COM UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE CUSTOMIZADA E
CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$
20
.000,00 (
VINTE
MIL REAIS).

AUTORA
IDOSA
COM
ANEURISMA DE AORTA, COM ACOMETIMENTO DO ARCO AÓRTICO E AORTA TORÁCICA DESCENDENTE COM MAIOR DIÂMETRO DE 6,2 CM, COM RELATO DE EPISÓDIOS DE DOR TORÁCICA
. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE
PRÓTESE CUSTOMIZADA
. INDICAÇÃO EM RELATÓRIO MÉDICO.
INEXISTÊNCIA DE OUTRAS TERAPIAS DISPONÍVEIS E DE PRÓTESE DE PATELEIRA. RISCO DE ÓBITO PARA A PACIENTE. ALTO RISCO DE RUPTURA DO ANEURISMA EM RAZÃO DO SEU DIÂMETRO E DO SEU RÁPIDO CRESCIMENTO.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DO CDC/90. RESTRIÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL INERENTE À NATUREZA DO CONTRATO.
NECESSIDADE D
A PRÓTESE
PARA ÊXITO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO COBERTO.
ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA.
PRECEDENTES DO STJ.

DANO MORAL. OCORRÊNCIA. GRAVE SOFRIMENTO
FÍSICO E
PSÍQUICO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$
20
.000,00 (
VINTE
MIL REAIS). CARÁTER PEDAGÓGICO E DESESTIMULANTE. PLEITO DE REDUÇÃO NÃO ACOLHIDO. VALOR RAZOÁVEL.
SENTENÇA MA
NTI
DA.

APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8106311-55.2023.8.05.0001
, em que é apelante
o
BRADESCO SAUDE S/A
e apelad
a
ANGELA MARIA DE JESUS ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMEN
TO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça